Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Na hipótese, a parte agravada/exequente instruiu a petição inicial com termo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que se qualifica como título executivo extrajudicial, na forma prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da agravante/executada.
2. A parte agravante alega que a penhora se realizou em duas contas-poupanças, bem como que a verba possui natureza salarial.
3. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, não se apresentou extrato bancário referente a uma das contas e, em relação à segunda conta bloqueada, restou comprovada intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira.
4. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.